Tribunal: TJSP
Processo: 1031361-72.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
r Municipal no 453/2011. Precedentes. Recurso e remessa necessária providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1031361-72.2019.8.26.0577; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/12/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. São José dos Campos. Servidor Público Municipal. Dentista. Pretensão à inclusão das vantagens percebidas a título de sexta parte, plano de carreira e adicional por tempo de serviço na base de cálculo do Adicional sobre Condições Especiais de Trabalho – ACET. Sentença de procedência. Reforma. Gratificação que deve ser calculada sobre o salário base do autor. Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. São José dos Campos. Servidor Público Municipal. Dentista. Pretensão à inclusão das vantagens percebidas a título de sexta parte, plano de carreira e adicional por tempo de serviço na base de cálculo do Adicional sobre Condições Especiais de Trabalho – ACET. Sentença de procedência. Reforma. Gratificação que deve ser calculada sobre o salário base do autor. Inteligência dos arts. 3o e 4o da LCM no 439/11 e art. 2o, XXIII, da Lei Complementar Municipal no 453/2011. Precedentes. Recurso e remessa necessária providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1031361-72.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARCELO TEIXEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031361-72.2019.8.26.0577 -Voto no 16337
2
APELAÇÃO No 1031361-72.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELADO: MARCELO TEIXEIRA DA SILVA
VOTO No 16337
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. São José dos Campos.
Servidor Público Municipal. Dentista. Pretensão à inclusão
das vantagens percebidas a título de sexta parte, plano de
carreira e adicional por tempo de serviço na base de cálculo
do Adicional sobre Condições Especiais de Trabalho

ACET. Sentença de procedência. Reforma. Gratificação que
deve ser calculada sobre o salário base do autor. Inteligência
dos arts. 3o e 4o da LCM no 439/11 e art. 2o, XXIII, da Lei
Complementar
Municipal
no
453/2011.
Precedentes.
Recurso e remessa necessária providos.

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 136/139, que julgou procedente a
ação para condenar o Município a proceder ao recálculo do Adicional de
Condições Especiais de Trabalho percebido pela parte autora, a fim de
incluir em sua base de cálculo também o adicional por tempo de serviço,
sexta-parte e plano de carreira. Quanto aos valores em atraso, que sejam
apresentados em fase de cumprimento de sentença, observada prescrição
quinquenal. Determinou a correção monetária pelo IPCA-E e a
incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos da Lei no
11.960/2009. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o
valor da condenação. Sentença sujeita à remessa necessária.

Apelou o Município de São José dos Campos (fls.
143/157). Aduz, em síntese, que i) o Adicional de Condições Especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031361-72.2019.8.26.0577 -Voto no 16337
3
de Trabalho - ACET é vantagem pecuniária regida pela Lei
Complementar Municipal no 439/2011, segundo a qual sua base de
cálculo é composta apenas pelo padrão de vencimento, com exclusão de
quaisquer outras vantagens que componham a remuneração do servidor,
estando a recorrente adstrita ao princípio da legalidade; ii) a concessão
da vantagem sem prévia dotação orçamentária e autorização em lei de
diretrizes orçamentárias viola o art. 169, 1o, da CF, e os artigos 16,
inciso I, e 17, 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além da Súmula
Vinculante no 37; iii) subsidiariamente, o cálculo do ACET deve ser
realizado proporcionalmente em relação à jornada de trabalho
efetivamente cumprida, nos termos dos artigos 3o, inciso I, e 4o, caput,
da LCM no 439/2011.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 160/167).
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo, recebo-o nos
seus regulares efeitos.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
servidor público municipal, exercente da função de dentista, em face do
Município de São José dos Campos, objetivando, em resumo, seja o
requerido condenado a incorporar os valores pagos ao autor a título de
sexta-parte, plano de carreira e ATS no adicional por condições
especiais de trabalho
ACET, com reflexos, além de diferenças
devidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031361-72.2019.8.26.0577 -Voto no 16337
4
O MM. Juízo de primeiro grau julgou procedente a
ação para condenar o Município a proceder ao recálculo do Adicional de
Condições Especiais de Trabalho percebido pela parte autora, a fim de
incluir em sua base de cálculo também o adicional por tempo de serviço,
sexta-parte e plano de carreira.
Entendeu-se que, nos termos dos art. 3
o e 4o da LCM no 439/11, que dispõe sobre a
instituição da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, o
cálculo da vantagem compreende os vencimentos do cargo ou função
pública exercida pelo servidor, devendo, portanto, incidir adicional por
tempo de serviço, sexta-parte, vantagem pessoal 5.620/2000 e plano de
carreira em sua base de cálculo.
A r. sentença merece reforma.
Pois bem.
Verifica-se que a pretensão da parte demandante é
para que sejam incluídas na base de cálculo da ACET as vantagens
percebidas a título de sexta-parte, plano de carreira e adicional por
tempo de serviço.
Na hipótese, o adicional por condições especiais de
trabalho
ACET é regido pela Lei Complementar Municipal no
439/2011, a qual estipula, no bojo dos artigos 3o e 4o, que a sua base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031361-72.2019.8.26.0577 -Voto no 16337
5
cálculo será composta pelo “padrão de vencimentos do cargo ou função
pública exercida pelo servidor”, nesses termos:
“Art. 3o. A gratificação instituída nos incisos de I a IV do artigo 2o
desta lei complementar:
I - será de no máximo 15% e incidirá sobre o padrão de
vencimentos do cargo ou função pública exercida pelo servidor,
proporcional à jornada de trabalho cumprida; ou sobre o
vencimento do grupo salarial ao qual pertence, no grau A, nível 1,
proporcionalmente à jornada de trabalho cumprida pelo servidor,
para aqueles que forem optantes ou regidos pela Lei Complementar
no 453, de 8 de dezembro de 2011, em conformidade com a
pontuação obtida pela unidade de saúde em que o servidor exerça
suas atividades, na seguinte proporção:
(...)
II - será de 35% e incidirá sobre o padrão de vencimentos do
cargo ou função pública exercida pelo servidor, proporcional à
jornada de trabalho cumprida; ou sobre o vencimento do grupo
salarial 9, grau A, nível 1, proporcionalmente à jornada de
trabalho cumprida pelo servidor, para aqueles que forem optantes
ou regidos pela Lei Complementar no 453, de 8 de dezembro de
2011, a ser atribuída exclusivamente para o profissional médico
que atuar nas unidades de saúde que apresentem insuficiência
continuada deste profissional para o seu pleno funcionamento, que
serão estabelecidas por decreto.
(...)
Art. 4o. A gratificação instituída no inciso VII do artigo 1o desta Lei
Complementar incidirá sobre o padrão de vencimentos do cargo
ou função pública exercido pelo servidor, proporcional à jornada
de trabalho cumprida ou sobre o vencimento do grupo salarial ao
qual pertence o servidor, no grau A, nível 1, proporcionalmente à
jornada de trabalho cumprida pelo servidor, para aqueles que
forem optantes ou regidos pela Lei Complementar no 453, de 8 de
dezembro de 2011 e exercerem as suas atividades no Programa
Estratégia Saúde da Família - PSF - e será paga da seguinte
forma: (Redação dada pela Lei Complementar no 509/2013)”
(g.n.).
Do exposto, verifica-se que a legislação municipal
dispôs expressamente que a referida gratificação incidirá sobre o
vencimento, ou seja, sobre o padrão de vencimento do cargo público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031361-72.2019.8.26.0577 -Voto no 16337
6
não havendo que se cogitar de incidência sobre as vantagens assinaladas,
como pretende a parte autora, porquanto se fosse o desejo do legislador,
haveria ressalva expressa nesse sentido.
Ademais,
a
conceituação
de
“vencimento”
e
“vencimentos” é inclusive esclarecida pela legislação local, nos termos
da Lei Complementar local no 453/2011, que disciplina o Plano de
Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Municipais de São José
dos Campos:
“Art. 2o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
(...)
XXII - vencimento: retribuição pecuniária pelo exercício do cargo
ou função pública, de acordo com o grupo salarial, nível e grau,
com valor fixado em lei;
XXIII - vencimentos: retribuição pecuniária pelo exercício do
cargo ou função pública, composto pelo vencimento acrescido das
vantagens pessoais permanentes estabelecidas em lei, a exemplo
de: Adicional por Tempo de Serviço, Plano de Carreira,
SextaParte, Vantagem Pessoal da Lei Complementar no 136, de 12
de dezembro de 1995 e Vantagem Pessoal da Lei no 5.620, de 03 de
abril de 2000, entre outras”
Portanto, e considerada a autonomia municipal
estabelecida no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, e do pacto
federativo, não há fundamento para se pretender a incidência das verbas
citadas na base de cálculo da ACET aos servidores municipais de São
José dos Campos.
Essa é a remansosa jurisprudência desta E. Corte, em
situações assemelhadas à dos autos:
APELAÇÃO
CÍVEL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
MÉDICO.
SÃO
JOSÉ
DOS
CAMPOS.
ADICIONAL
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031361-72.2019.8.26.0577 -Voto no 16337
7
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO.
PADRÃO DE VENCIMENTOS. Pretensão ao reconhecimento do
direito à correção da base de cálculo do Adicional Sobre
Condições Especiais de Trabalho - ACET, para que incida sobre o
Adicional por Tempo de Serviço, Sexta-Parte, Vantagem Pessoal
5620/00 e Plano de Carreira, com o recebimento das parcelas em
atraso. Inadmissibilidade. Legislação que define expressamente o
termo "padrão de vencimentos", não o apresentando como
sinônimo de vencimentos, mas sim de vencimento (no singular) ou
salário-base, pois se refere à parcela fixa da remuneração do
servidor público, fixada em lei e aplicada a todos os servidores,
não alcançando as vantagens pessoais, que compõem a parcela
variável e se somam ao salário-base para alcançar a remuneração
ou os vencimentos (no plural). Inteligência do art. 2o, XXIII, da Lei
Complementar Municipal no 453/2011. Recálculo pretendido
indeferido. Precedentes deste TJSP. Sentença reformada para
julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus de sucumbência.
Honorários fixados por equidade, incluída a majoração decorrente
da sucumbência recursal (art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/15). Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1006602-10.2020.8.26.0577;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro:
26/11/2020)
Apelação. Município de São José dos Campos. Servidor Público.
Pretensão ao recálculo da gratificação por atividades em
condições especiais de trabalho (ACET), para incidir sobre plano
de carreira, adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Demanda
julgada procedente. Recurso da Municipalidade. Acolhimento.
Base de cálculo do Adicional de Condições Especiais de Trabalho
(ACET) que consiste apenas na retribuição pecuniária pelo
exercício do cargo ou função pública Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. Sentença reformada, para julgar improcedente o
pedido.
Recurso
provido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1010093-25.2020.8.26.0577; Relator (a): Fernão Borba Franco;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São José
dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ADICIONAL DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO BASE DE CÁLCULO
O Adicional de Condições Especiais de Trabalho
ACET,
previsto na Lei Complementar no 439/2011, do Município de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031361-72.2019.8.26.0577 -Voto no 16337
8
José dos Campos, tem, como base de cálculo, o "padrão de
vencimentos" (art. 3o, incisos I e II, e art. 4o, "caput"), para os
servidores que não estão sujeitos ao regime da Lei Complementar
no 453/2011, ou o "vencimento do grupo salarial", para os
servidores que se sujeitam à referida Lei A expressão "padrão de
vencimentos" deve ser interpretada como sinônimo de vencimento
(no singular) ou salário-base, pois se refere à parcela fixa da
remuneração do servidor público, fixada em lei e aplicada a todos
os servidores, não alcançando as vantagens pessoais, que
compõem a parcela variável e se somam ao salário-base para
alcançar a remuneração ou os vencimentos (no plural) Pedido de
incidência do ACET sobre os vencimentos (no plural), neles
incluídos os demais adicionais e gratificações, que deve, portanto,
ser julgado improcedente
Sentença reformada
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000093-63.2020.8.26.0577; Relator (a):
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Município de São José dos
Campos Pretensão à inclusão das vantagens percebidas a título de
adicional por tempo de serviço, sexta pare e plano de carreira na
base de cálculo do Adicional sobre Condições Especiais de
Trabalho Impossibilidade Gratificação que deve ser calculada
sobre o salário base do autor Precedentes Recuso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000685-10.2020.8.26.0577; Relator (a): Reinaldo
Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)
Servidor Público Municipal de São José dos Campos. Pretensão
ao recálculo da Gratificação ou Adicional por atividades em
condições especiais de trabalho (ACET), de modo que passe a
incidir incida também sobre outras vantagens que percebe além do
salário-base (plano de carreira, adicional por tempo de serviço e
sexta-parte, em percentual equivalente a 15%). Demanda julgada
procedente. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do
julgado. Acolhimento. Base de cálculo do Adicional de Condições
Especiais de Trabalho (ACET) que consiste no "padrão de
vencimentos" do cargo ou função pública exercida pelo servidor
(artigos 3° e 4° da Lei Complementar Municipal 439/2011), noção
que não guarda sinonímia nem se confunde com a de vencimento
ou a de vencimentos. Acolhimento da pretensão que importaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031361-72.2019.8.26.0577 -Voto no 16337
9
ladeamento da Súmula Vinculante n. 37 do STF. Reexame
necessário, considerado interposto, e apelação do Município
providos para julgar improcedente a ação. (TJSP; Apelação Cível
1028394-54.2019.8.26.0577; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020)
Portanto,
reformo
a
r. sentença para julgar
improcedente a ação. Sucumbente, a parte autora deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 11% sobre o valor da causa, já incluídos os honorários
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
remessa necessária e apelação do réu.
MARCELO SEMER
Relator